Tribunal: TJDFT
Processo: 0729754-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0729754-39.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: MARIA MARCILIA MARTINS SPINDOLA, JULIO CESAR SPINDOLA ITACARAMBY, GERSON CARNEIRO SPINDOLA JUNIOR EMBARGADO: JULIO CESAR SPINDOLA ITACARAMBY, GERSON CARNEIRO SPINDOLA JUNIOR, KATIA MARTINS SPINDOLA DINIZ, ANA CRISTINA TOBIAS CARNEIRO E SOUZA, ESPÓLIO DE GERSON SPINDOLA CARNEIRO, MARIA MARCILIA MARTINS SPINDOLA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Júlio César Spíndola Itacaramby (Id. 68146608), Maria Marcília Martins Spíndola (Id. 68162050) e Gerson Carneiro Spíndola Júnior (Id. 68162942). Intime-se a parte embargada para que apresente contrarrazões aos Embargos de Declaração. Ressalto que o amplo direito de petição encontra limites no abuso de direito (art. 187 do Código Civil), quando o peticionamento excessivo e/ou redundante, acerca de matérias já apreciadas prejudica o andamento do processo e viola, por consequência, as cláusulas gerais de boa-fé e de lealdade processual, aplicáveis a todos os sujeitos do processo, de modo que ficam os Embargantes advertidos quanto à possibilidade de se aplicar multa por embargos protelatórios. Brasília, 5 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora